Tribunal: TJMT
Processo: 1002768-25.2021.8.11.0013
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002768-25.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (APELANTE), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), Lucilene Brito de Souza Barros (TESTEMUNHA), Itamar Lima da Silva (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado) e 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por servidor municipal demitido após PAD que apurou conduta funcional relacionada a peticionamento indevido em processo judicial. Ação de nulidade de ato administrativo cumulada com reintegração de posse em cargo público e trancamento de PAD julgada improcedente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o PAD instaurado contra o apelante apresenta nulidades formais ou materiais que justifiquem sua anulação e a consequente reintegração ao cargo público.

III. Razões de decidir
3. A anulação dos PADs anteriores por vícios formais não impede nova instauração dentro do prazo prescricional.
4. As prorrogações de prazo foram legais e devidamente justificadas.
5. Não há cerceamento de defesa diante do indeferimento fundamentado de provas impertinentes.
6. A inclusão de novas infrações antes da decisão final, com abertura de contraditório, não configura nulidade.
7. As provas constantes dos autos confirmam a prática de atos que violaram a hierarquia administrativa e causaram prejuízo ao erário.
8. Ausência de elementos probatórios que evidenciem perseguição política.
9. A penalidade de demissão é proporcional e prevista em lei, não cabendo revisão judicial do mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A anulação de processos administrativos disciplinares por vícios formais não impede a instauração de novo PAD para apuração dos mesmos fatos, desde que respeitado o prazo prescricional.
2. Não configura nulidade o indeferimento fundamentado de provas impertinentes ou a readequação da tipificação legal pela autoridade julgadora, desde que assegurado o contraditório.
3. A demissão aplicada com base em provas regulares e motivação adequada não pode ser revista pelo Poder Judiciário fora das hipóteses de ilegalidade formal ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 8.112/1990, arts. 142, 156, 168; Lei no 9.784/1999, art. 50; Lei Complementar Municipal no 062/2008, arts. 131, II e IX, 147, IV, VI e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 21.754/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 26/05/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração de Posse em Cargo Público c/c Tutela de Urgência e Trancamento de PAD n. 1002768-25.2021.8.11.0013, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, reiterando as alegações de nulidade do PAD e acrescentando que: (i) houve reiteração de processos disciplinares sobre os mesmos fatos e prorrogações de prazos sucessivas; (ii) ocorreu cerceamento de defesa em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) houve inclusão de novas infrações no termo de saneamento, violando o princípio do devido processo legal; (iv) inexiste fundamentação jurídica e materialidade das provas no PAD; (v) falta fundamentação jurídica quanto à acusação de insubordinação grave em serviço pela ausência de procuração e lesão aos cofres públicos; e (vi) o PAD é nulo por falta de fundamentação e violação de princípios constitucionais.

Em contrarrazões, o Município de Pontes e Lacerda pugnou pelo desprovimento do recurso, reafirmando a regularidade do PAD e a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

O Ministério Público, em parecer, declinou de suas atribuições no feito, por entender que não há interesse de incapazes, interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos ou interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis, conforme previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. O preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovantes juntados aos autos.

Pois bem.

O apelante, servidor público municipal ocupante do cargo de Técnico em Tributação e Finanças, foi demitido por meio da Portaria no 227/2021, de 01/06/2021, após conclusão do Processo Administrativo Disciplinar no 001/2021, instaurado pela Portaria no 062/2021, que apurou sua conduta relacionada ao peticionamento nos autos do processo judicial no 0003915-55.2011.8.11.0013 (Código Apolo 63575), em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda.

Na inicial, o autor alegou que o PAD estaria eivado de diversas nulidades, entre elas: (i) ausência de intimação dos termos da decisão que originou a portaria de demissão; (ii) despacho saneador feito no PAD sem previsão legal; (iii) coação do Procurador-Geral Fernando Toledo sobre o Presidente da Comissão Processante Douglas Henrique para mudar o relatório da comissão de repreensão para demissão; (iv) cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas; e (v) perseguição política. No mérito, sustentou que não cometeu as infrações administrativas que lhe foram imputadas.

O Município de Pontes e Lacerda, em contestação, defendeu a legalidade do ato administrativo, argumentando que o PAD foi conduzido regularmente, com observância do contraditório e da ampla defesa. Sustentou que o apelante, sem pertencer ao quadro de procuradores do município e sem procuração do prefeito em exercício, peticionou indevidamente nos autos do processo judicial, prestando informação falsa ao juízo acerca de suposto pagamento de dívida tributária pela empresa executada, o que resultou na liberação de valores bloqueados e causou prejuízo ao erário municipal.

Após regular instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o PAD foi conduzido em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidades a serem declaradas. Destacou que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo vedada qualquer incursão no mérito administrativo.

Do mérito

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se o Processo Administrativo Disciplinar no 001/2021, que culminou na demissão do apelante do cargo de Técnico em Tributação e Finanças do Município de Pontes e Lacerda, padece de nulidades formais ou materiais que justifiquem sua anulação e a consequente reintegração do servidor ao cargo público.

Inicialmente, cumpre destacar que o controle jurisdicional dos atos administrativos, especialmente em matéria disciplinar, limita-se à análise da legalidade e da regularidade do procedimento, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar." (MS 21.754/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 30/06/2021)

Feita essa consideração inicial, passo à análise das alegações de nulidade suscitadas pelo apelante.

Da alegada nulidade do PAD pela reiteração de processos disciplinares sobre os mesmos fatos e prorrogações de prazos sucessivas

O apelante alega que foram instaurados diversos PADs para apurar os mesmos fatos, com sucessivas prorrogações de prazo, o que configuraria perseguição política e violação ao princípio da segurança jurídica.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, foram instaurados processos administrativos anteriores (PADs no 001/2020, 002/2020 e 003/2020) para apurar os mesmos fatos. Contudo, esses processos foram anulados por vícios formais reconhecidos pela própria Administração, como a composição inadequada da comissão processante e o decurso de prazo para conclusão dos trabalhos.

A anulação de processos administrativos por vícios formais não impede a instauração de novo procedimento para apurar os mesmos fatos, desde que respeitado o prazo prescricional. Trata-se da aplicação do princípio da autotutela administrativa, segundo o qual a Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios.

No caso em análise, não se verifica a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa, uma vez que o conhecimento dos fatos pela Administração ocorreu em janeiro de 2020, com a instauração do primeiro PAD, e a penalidade de demissão foi aplicada em junho de 2021, dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto para as infrações puníveis com demissão, conforme art. 142 da Lei no 8.112/1990, aplicável por analogia.

Ademais, a instauração de novo PAD após a anulação dos anteriores não configura, por si só, perseguição política, especialmente quando a anulação decorreu de vícios formais reconhecidos pela própria Administração. Trata-se, na verdade, de medida necessária para garantir a regular apuração dos fatos e a aplicação da lei, em observância ao princípio da legalidade.

Quanto às prorrogações de prazo, estas são previstas na legislação administrativa e visam garantir a conclusão adequada dos trabalhos da comissão processante. No caso em análise, as prorrogações ocorreram dentro dos limites legais e foram devidamente motivadas, não configurando qualquer ilegalidade.

Portanto, não se vislumbra nulidade na instauração do PAD no 001/2021 após a anulação dos processos anteriores, nem nas prorrogações de prazo concedidas para a conclusão dos trabalhos.

Do alegado cerceamento de defesa em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa

O apelante alega que teve seu direito de defesa cerceado no PAD, especialmente pelo indeferimento de produção de provas que considerava essenciais, como o relatório de transição da gestão do prefeito Donizete Barbosa para o prefeito Alcino Barcelos, contendo a relação de processos judiciais em andamento na época.

O princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrado no art. 5o, LV, da Constituição Federal, assegura ao acusado em processo administrativo disciplinar o direito de produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Contudo, esse direito não é absoluto, podendo o presidente da comissão processante indeferir, de forma fundamentada, provas consideradas impertinentes, meramente protelatórias ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, conforme previsto no art. 156, § 1o, da Lei no 8.112/1990.

No caso em análise, verifica-se que o indeferimento da produção da prova requerida pelo apelante foi devidamente fundamentado pela comissão processante, que considerou a prova impertinente e desnecessária para o esclarecimento dos fatos, uma vez que não guardava relação direta com o objeto da apuração.

Ademais, o apelante teve ampla oportunidade de se defender no PAD, apresentando defesa escrita, produzindo provas documentais e testemunhais, e participando de todos os atos processuais. Não se vislumbra, portanto, qualquer prejuízo concreto à sua defesa pelo indeferimento da prova requerida.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o indeferimento motivado de provas consideradas impertinentes ou desnecessárias não configura cerceamento de defesa:

"O indeferimento de produção de provas no processo administrativo disciplinar não caracteriza cerceamento de defesa quando devidamente motivado e quando as provas requeridas se mostram impertinentes ou desnecessárias para o deslinde da controvérsia." (STJ, MS 21.754/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 30/06/2021)

Portanto, não se vislumbra cerceamento de defesa no PAD que justifique sua anulação.

Da alegada inclusão de novas infrações no termo de saneamento em violação ao princípio do devido processo legal

O apelante alega que houve inclusão de novas infrações no termo de saneamento, após a conclusão do relatório final da comissão processante, o que violaria o princípio do devido processo legal.

Da análise dos autos, verifica-se que a comissão processante, em seu relatório final, opinou pela aplicação da penalidade de demissão ao apelante com fundamento nos arts. 147, VI (insubordinação grave em serviço) e 147, X (lesão aos cofres públicos) da Lei Complementar Municipal no 062/2008.

Posteriormente, a autoridade julgadora, antes de proferir sua decisão final, elaborou um despacho saneador, no qual identificou que as provas produzidas no PAD também indicavam a prática de outras infrações previstas na denúncia inicial, notadamente a violação aos deveres do servidor público previstos no art. 131, II e IX, da Lei Complementar Municipal no 062/2008, e a prática de ato de improbidade administrativa (art. 147, IV, da mesma lei).

Diante disso, a autoridade julgadora, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, oportunizou ao apelante o direito de se manifestar sobre essas infrações antes de proferir sua decisão final.

Essa conduta da autoridade julgadora, longe de violar o devido processo legal, demonstra preocupação com a garantia do contraditório e da ampla defesa, uma vez que permitiu ao apelante se defender das infrações identificadas antes da decisão final.

Ademais, é importante destacar que a autoridade julgadora não está vinculada ao relatório final da comissão processante, podendo discordar de suas conclusões e aplicar penalidade diversa, desde que o faça de forma fundamentada e com base nas provas produzidas no PAD, conforme previsto no art. 168 da Lei no 8.112/1990.

No caso em análise, a autoridade julgadora, ao identificar outras infrações além daquelas apontadas pela comissão processante, agiu dentro de suas atribuições legais, garantindo ao apelante o direito de se defender dessas infrações antes de proferir sua decisão final.

Portanto, não se vislumbra violação ao devido processo legal na conduta da autoridade julgadora.

Da alegada inexistência de fundamentação jurídica e materialidade das provas no PAD

O apelante alega que o PAD carece de fundamentação jurídica e materialidade das provas que justifiquem a aplicação da penalidade de demissão.

Da análise dos autos, verifica-se que o PAD foi instruído com provas documentais e testemunhais que demonstram que o apelante, sem pertencer ao quadro de procuradores do município e sem procuração do prefeito em exercício, peticionou nos autos do processo judicial no 0003915-55.2011.8.11.0013 (Código Apolo 63575), informando ao juízo que a empresa executada havia quitado o débito tributário, o que resultou na liberação de valores bloqueados e causou prejuízo ao erário municipal.

Essas provas foram devidamente analisadas pela comissão processante e pela autoridade julgadora, que fundamentaram suas conclusões de forma clara e objetiva, indicando os dispositivos legais infringidos pelo apelante e as razões de fato e de direito que justificaram a aplicação da penalidade de demissão.

A decisão administrativa que aplicou a penalidade de demissão ao apelante está devidamente fundamentada, com indicação dos fatos apurados, das provas produzidas e dos dispositivos legais infringidos, atendendo aos requisitos do art. 50 da Lei no 9.784/1999.

Portanto, não se vislumbra ausência de fundamentação jurídica ou de materialidade das provas no PAD que justifique sua anulação.

Da alegada falta de fundamentação jurídica quanto à acusação de insubordinação grave em serviço pela ausência de procuração e lesão aos cofres públicos

O apelante alega que não há fundamentação jurídica para a acusação de insubordinação grave em serviço pela ausência de procuração e lesão aos cofres públicos.

Da análise dos autos, verifica-se que a acusação de insubordinação grave em serviço baseou-se no fato de que o apelante, sem pertencer ao quadro de procuradores do município e sem procuração do prefeito em exercício, peticionou nos autos do processo judicial no 0003915-55.2011.8.11.0013 (Código Apolo 63575), em desrespeito à estrutura hierárquica da Administração Pública e às normas que regulamentam a representação judicial do município.

Já a acusação de lesão aos cofres públicos baseou-se no fato de que o apelante, ao peticionar nos autos do referido processo judicial, informou ao juízo que a empresa executada havia quitado o débito tributário, o que resultou na liberação de valores bloqueados e causou prejuízo ao erário municipal.

Essas acusações estão devidamente fundamentadas nas provas produzidas no PAD e nos dispositivos legais aplicáveis, notadamente os arts. 147, VI (insubordinação grave em serviço) e 147, X (lesão aos cofres públicos) da Lei Complementar Municipal no 062/2008.

O apelante argumenta que sua atuação no processo judicial estava respaldada por procurações outorgadas pelos prefeitos anteriores, que nunca foram formalmente revogadas. Contudo, conforme bem destacado na decisão administrativa, com a criação da Procuradoria do Município e a nomeação de procuradores efetivos, a representação judicial do município passou a ser atribuição exclusiva desses procuradores, conforme previsto nas Leis Complementares Municipais no 150/2016 e 182/2018, e no Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério Público em 05/07/2016.

Assim, mesmo que as procurações anteriores não tenham sido formalmente revogadas, o apelante, como servidor público municipal, tinha o dever de observar as normas que regulamentam a representação judicial do município, especialmente após a criação da Procuradoria Municipal e a nomeação de procuradores efetivos.

Quanto à lesão aos cofres públicos, as provas produzidas no PAD demonstram que a informação prestada pelo apelante ao juízo, de que a empresa executada havia quitado o débito tributário, não correspondia à realidade, uma vez que parte do débito havia sido paga e outra parte havia sido baixada por prescrição, mas posteriormente reativada no sistema tributário municipal.

Essa informação equivocada resultou na liberação de valores bloqueados que seriam utilizados para pagamento do débito tributário, causando prejuízo ao erário municipal.

Portanto, não se vislumbra falta de fundamentação jurídica quanto às acusações de insubordinação grave em serviço e lesão aos cofres públicos.

Da alegada nulidade do PAD por falta de fundamentação e violação de princípios constitucionais

O apelante alega que o PAD é nulo por falta de fundamentação e violação de princípios constitucionais, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Da análise dos autos, verifica-se que o PAD foi conduzido em conformidade com os princípios constitucionais e legais aplicáveis, garantindo-se ao apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes.

O apelante foi regularmente notificado de todos os atos do processo, teve oportunidade de apresentar defesa escrita, produzir provas e participar de todos os atos processuais. A decisão administrativa que aplicou a penalidade de demissão está devidamente fundamentada, com indicação dos fatos apurados, das provas produzidas e dos dispositivos legais infringidos.

Não se vislumbra, portanto, qualquer violação aos princípios constitucionais que justifique a anulação do PAD.

Da alegada perseguição política

O apelante alega que foi vítima de perseguição política por parte do prefeito Alcino Barcelos e do procurador-geral Fernando Toledo.

Contudo, não há nos autos provas concretas que demonstrem a existência de perseguição política. As alegações do apelante baseiam-se em suposições e conjecturas, sem respaldo probatório.

A instauração do PAD e a aplicação da penalidade de demissão basearam-se em fatos concretos e em provas produzidas durante a instrução processual, que demonstraram a prática de infrações administrativas pelo apelante.

Portanto, não se vislumbra perseguição política que justifique a anulação do PAD.

Da proporcionalidade da penalidade aplicada

Embora o apelante não tenha expressamente questionado a proporcionalidade da penalidade aplicada, cabe analisar se a pena de demissão é proporcional às infrações cometidas.

No caso em análise, o apelante foi demitido com fundamento nos arts. 147, VI (insubordinação grave em serviço), 147, X (lesão aos cofres públicos) e 147, IV (improbidade administrativa) da Lei Complementar Municipal no 062/2008.

Essas infrações, por expressa previsão legal, são puníveis com a pena de demissão. Não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade dos atos administrativos, substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública na escolha da penalidade aplicável, desde que esta esteja prevista em lei e seja proporcional à gravidade da infração cometida.

No caso em análise, a penalidade de demissão está prevista em lei para as infrações cometidas pelo apelante e mostra-se proporcional à gravidade dessas infrações, especialmente considerando o prejuízo causado ao erário municipal.

Portanto, não se vislumbra desproporcionalidade na penalidade aplicada que justifique sua revisão pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto, não se vislumbra qualquer nulidade no Processo Administrativo Disciplinar no 001/2021 que justifique sua anulação e a consequente reintegração do apelante ao cargo público.

O PAD foi conduzido em conformidade com os princípios constitucionais e legais aplicáveis, garantindo-se ao apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes.

A decisão administrativa que aplicou a penalidade de demissão está devidamente fundamentada, com indicação dos fatos apurados, das provas produzidas e dos dispositivos legais infringidos, e mostra-se proporcional à gravidade das infrações cometidas pelo apelante.

Não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade dos atos administrativos, substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública na escolha da penalidade aplicável, desde que esta esteja prevista em lei e seja proporcional à gravidade da infração cometida.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Consequentemente majoro os honorários advocatícios sucumbenciais aplicados na sentença apelada, em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026